Tribunal: TJMT
Processo: 1022637-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022637-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Convolação de recuperação judicial em falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 498.214.661-68 (AGRAVANTE), Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (AGRAVADO), PEDRO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS - CPF: 054.414.001-02 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS CREDORES. SENTENÇA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA ASSEMBLEIA DE CREDORES PELO NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 56, §4° DA LEI 11.101/05. CREDORES QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR O PLANO ALTERNATIVO POSTERIORMENTE E PERMANECERAM INERTES. NULIDADE AFASTADA. ALEGADA SUPOSTA ABUSIVIDADE DE VOTO. CREDOR QUE EXERCEU SEU DIREITO AO VOTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PLANO RECUPERACIONAL QUE CONSTA CONDIÇÕES DESIGUAIS PARA CREDORES DE MESMA CLASSE SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
PAR CONDITIO CREDITORUM
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que decretou a falência da empresa recuperada, sob a alegação de nulidade da Assembleia de Credores realizada em 02/06/2024.

2. O recorrente sustenta preliminarmente a ausência de oportunidade para manifestação dos credores sobre eventual plano alternativo, nos termos do artigo 56, §4o, da Lei 11.101/05. No mérito, requer o reconhecimento da abusividade do voto do credor Banco Bradesco e a consequente aprovação do plano recuperacional por aplicação do cram down.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Assembleia de Credores deve ser anulada pela ausência de votação sobre a concessão de prazo para apresentação de plano alternativo; e (ii) verificar se o voto do credor do Banco Bradesco foi abusivo, justificando seu afastamento e a aplicação do cram down para aprovação do plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade da Assembleia de Credores não está configurada, pois os credores tiveram tempo hábil para apresentar um plano alternativo (artigo 56, §4o, da Lei 11.101/05) e permaneceram inertes.

5. A apresentação de plano alternativo é faculdade dos credores e não uma obrigação legal.

6. A formalidade prevista no artigo 56, §4o, da Lei 11.101/05 não é condição essencial para validade da assembleia, sendo uma irregularidade sanável, sem impacto no resultado final do conclave no caso em comento, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

7. Conclusão diferente seria se fosse o caso de posterior manifestação de eventual credor que se sentiu prejudicado com o não cumprimento da formalidade e tivesse interesse em apresentar o plano alternativo, o que não é a situação ora analisada, tendo em vista que o agravante não demonstrou qualquer pretensão de apresentação do plano alternativo.

8. O recorrente suscitou a nulidade apenas em sede recursal, o que indica também a preclusão temporal da pretensão.

9. O voto do Banco Bradesco não se revelou abusivo, pois decorreu de discordância legítima quanto às condições do plano, que previam tratamento desigual entre credores da mesma classe sem justificativa plausível, em afronta ao princípio do
par condito creditorum
.

10. A aplicação do
cram down
não é possível, pois não foram alcançados os requisitos exigidos pelo art. 58, §1o e §2o, da Lei 11.101/05.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

V.

TESE DE JULGAMENTO

1. A ausência de deliberação sobre plano alternativo na Assembleia de Credores não enseja sua nulidade, pois sua apresentação é faculdade dos credores e não requisito essencial para validade do ato.

2. O voto de credor exercido no seu interesse e em conformidade com o seu juízo de conveniência não pode ser considerado abusivo, salvo quando manifestamente utilizado para obtenção de vantagem ilícita, o que não se verifica no caso concreto.

3. A aplicação do cram down exige o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 58, §1o e §2o, da Lei 11.101/05, sendo inviável sua aplicação quando não atingidos satisfeitos tais pontos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1020432-65.2022.8.11.0003, ajuizada pelos Agravantes.

A decisão recorrida rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença que decretou a falência dos recuperandos Breno Miranda de Freitas e Pedro Nascimento Miranda Freitas.

O Agravante afirma que na origem trata-se de processo de Recuperação Judicial de produtores rurais para reorganização de suas dívidas junto aos credores.

Aduz que com a apresentação do plano de pagamento foram apresentadas objeções pelos credores, o que motivou a designação da Assembleia Geral de Credores pelo Juízo.

Na Assembleia, durante as tratativas, houve um entrave após as Instituições Financeiras participantes conhecerem as condições propostas, tendo o Banco Bradesco entendido que teve seu direito preterido por ter uma proposta diferente da que foi oferecida à credora
Sicredi Araxingu.

Alega que em um primeiro momento ambas as Instituições Financeiras votaram “não” quanto à aprovação do plano e todos os demais credores votaram “sim”, porém, antes de finalizada a assembleia a representante da Cooperativa Sicredi pediu que o Administrador Judicial considerasse seu voto “sim”, de maneira que os únicos credores a votarem “não” foram o Banco Bradesco e o Banco do Brasil, e este último tem crédito ínfimo em relação ao Bradesco.

Menciona que o Banco Bradesco participa em duas classes, sendo garantia real (R$ 156.433,02) e quirografário (R$ 319.905,00), o que torna este Banco o maior credor na totalidade de créditos presentes em Assembleia.

O plano recuperacional não foi aprovado e foi encaminhado para análise do Juízo com pedido dos Recuperandos para declarar a abusividade do voto do Banco Bradesco e a aplicação do
cram down
, contudo o Juízo
a quo
não acolheu as teses suscitadas e decretou a falência.

Argui, preliminarmente, a nulidade da Assembleia, diante do não cumprimento da obrigação legal prevista no artigo 56, §4o da Lei 11.101/05 por parte do Administrador Judicial, que deveria colocar em votação a possibilidade de apresentação de plano pelos credores.

Explana que a convolação em falência só poderia ocorrer na hipótese de a votação para propor novo plano não fosse aprovada, o que fica no campo das possibilidades, uma vez que o Administrador Judicial não cumpriu a exigência legal, o que gera nulidade da Assembleia.

No mérito, sustenta que está evidente o abuso de voto do credor Bradesco, assim como, a modificação do voto da credora Sicredi.

Argumenta que o Banco Bradesco ofertou uma proposta de recebimento aos Recuperandos a qual foi aceita no conclave, mas que após ter ciência da proposta efetuada à credora Sicredi, voltou atrás por entender que feriria o princípio do
par conditio creditorium.

Questiona se o referido Banco não estaria buscando a execução de suas garantias fora dos termos propostos no plano de pagamento, bem como, sobre o porquê de a Instituição Financeira inicialmente aceitar a proposta e, posteriormente, mudar de ideia sem qualquer justificativa colaborando com a falência dos Devedores.

Defende a aplicação do artigo 39, §6o da Lei 11.101/05, pois a recusa do Banco Bradesco busca a obtenção de vantagem indevida que é a sua retirada do quadro de credores possibilitando a execução fora dos exatos limites da recuperação.

Pontua que detém crédito de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) na classe quirografária, não tem conforto financeiro e nem os privilégios que o Banco Bradesco, que não sofrerá grande perda e poderá se valer de outros meios para minorar o prejuízo.

Contudo, o voto contrário do aludido Credor prejudica todos os demais, especialmente os que detêm os menores créditos e sem qualquer garantia.

Assevera que diante do resultado da votação de ambas as classes (Quirografária e Garantia Real), se for considerada a mudança de voto da credora Sicredi e o afastamento do voto abusivo do credor Bradesco, o plano restará aprovado.

Requer, inicialmente, a concessão do feito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para:

I) o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença de quebra e determinação de retorno ao primeiro grau para realização de novo ato assemblear a ser precedido de todos os comandos legais;

II) no mérito, a declaração de abusividade do voto do credor Bradesco, afastando assim do cômputo e declarando o plano aprovado.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 233496151).

Os Recuperandos manifestaram concordância com a pretensão recursal no sentido de
“reconhecer as nulidades citadas, pugnando pelo provimento do recurso para que haja a reforma da sentença de decretação da falência, e seja determinada a realização de nova AGC. Seja da mesma forma provido o recurso para que se reconheça a nulidade e abusividade do voto do credor Bradesco, e aprovação do PRJ”.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 243068178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal diz respeito à suposta nulidade da Assembleia de Credores realizada em 06/02/2024, e caso não seja esse o entendimento, a possibilidade de ser reconhecida abusividade do voto do credor Banco Bradesco, com a aprovação do plano recuperacional.

O Credor agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da Assembleia de Credores ante
a ausência de oportunidade para que os Credores se manifestassem quanto a eventual plano alternativo, na forma prevista no artigo 56, §4° da Lei 11.101/05, o qual dispõe que:

Art. 56, §4o - Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá, no ato, à votação da assembleia-geral de credores a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores.

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).

Ao analisar a ata da aludida solenidade (id. 140961497 – autos de origem) verifica-se que o plano recuperacional não foi aprovado pelos Credores, nos termos do artigo 45 da Lei 11.101/05, vejamos:

Após o encerramento da votação
, a representante da Sicredi Araxingu informou que recebeu o a concordância de seu cliente para que votasse favoravelmente ao Plano e seu modificativo.

De fato, não consta na mencionada ata que o Administrador Judicial tenha oportunizado à votação a possibilidade de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de plano alternativo.

Contudo, em que pese o alegado pelo Recorrente, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida quanto à solenidade, tendo em vista que não faltaram oportunidades aos Credores para tal finalidade e estes permaneceram inertes, até porque a apresentação de plano alternativo é uma faculdade do Credor e não uma obrigação legal.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
(id. 161393766 – processo de origem), da realização do ato assemblear (06/02/2024) até a sentença que convolou a Recuperação Judicial em falência (13/05/2024) se passaram 03 (três) meses,
sendo que nenhum Credor manifestou interesse na elaboração de plano de alternativo
, o que demonstra a ausência de prejuízo aos Credores, ainda que não tenha sido cumprida a formalidade prevista no artigo
56, §4° da Lei 11.101/05.

Sobre o aspecto legal e jurisprudencial não há subsídios mínimos para se considerar que o não cumprimento da formalidade prevista no artigo
56, §4° da Lei 11.101/05 enseja a nulidade da assembleia, de forma que entendo que se trata de mera irregularidade que pode ser sanada com a manifestação posterior de eventual credor interessado em apresentar o plano alternativo.

Registra-se que, embora o ora Agravante tenha arguido a nulidade da assembleia, em nenhum momento expressa em suas razões que tem interesse na apresentação de plano alternativo, reforçando que a pretensão é apenas e tão somente que seja realizado o mencionado ato, o que não se coaduna com o princípio da instrumentalidade das formas, pois o simples fato de não ter sido aberta à votação quanto à possibilidade do plano alternativo não macula o resultado da Assembleia e tampouco obsta o decreto de quebra.

Quanto ao princípio da instrumentalidade, José Cretella Neto leciona que:

Os atos processuais, quando praticados em desconformidade com o que preceitua a lei, são ditos atípicos, ou seja, defeituosos. Nem sempre, no entanto a atipicidade do ato conduz à sua ineficácia, pois o processo não tem nem é um fim em si mesmo, servindo para a aplicação do Direito pelo Estado. É que, como dissemos, processo é instrumento de realização da Justiça; daí dizer-se comumente, na doutrina, que tem natureza instrumental.

O princípio da instrumentalidade das formas (ou do processo) determina que todos os atos e o próprio processo sejam considerados sob uma ótica teleológica, isto é, dirigida à atividade do Estado, que consiste na administração da Justiça.

As atipicidades (ou defeitos) dos atos processuais, quanto aos efeitos que têm sobre a eficácia deles próprios, podem ser relevantes ou irrelevantes; as primeiras implicam a ineficácia do ato; as últimas, de menor importância, em nada viciam o ato
[1]
.

Assim, diante das oportunidades as quais tiveram os Credores para manifestarem o interesse na elaboração do plano alternativo e permaneceram inertes, está claro que a Assembleia de Credores atingiu o seu objetivo, nos termos do artigo 35, I da Lei 11.101/05, não havendo que falar em declaração de nulidade.

Sobre o assunto:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial do grupo IDEAL CARE – Decisão que decretou a falência da HCH Serviços Domiciliares – Inconformismo da recuperanda – Não acolhimento – Pedido da Administradora Judicial para retificação dos polos ativo e passivo – Rejeição – Embora a decisão que decretou a falência da agravante esteja vigente, ainda permanece o interesse da recuperanda na reforma da decisão agravada – Mérito – Plano de recuperação judicial que não foi aprovado pelos credores presentes na Assembleia Geral – Possibilidade de decretação de falência caso rejeitado o plano pelos credores – Plano de recuperação alternativo apresentado pela credora que deve ser colocado em votação caso satisfeitos os requisitos do art. 56o, § 6o, da Lei 11.101/05 –
Requisitos não preenchidos no caso concreto – Apresentação de plano alternativo que é faculdade dos credores - Ausente demonstração de abuso de direito de voto
– Pretensão de que os votos dos credores ausentes sejam considerados como concordância tácita ao plano de recuperação – Impossibilidade – Taxatividade da lei que exige o computo dos votos dos credores presentes – Ainda que as abstenções sejam interpretadas como concordância, não seriam suficientes para atingir o quórum exigido – Precedentes desta Câmara Reservada de Direito Empresarial – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2252467-35.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/11/2023). (Destaquei).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – "NUTRIMILK" - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – RECUPERANDA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR QUE AINDA OSTENTA CONDIÇÕES DE SOERGUIMENTO – O Plano de recuperação judicial foi rejeitado pela Assembleia Geral de Credores, considerando dois cenários para votação propostos – Existência de dúvida acerca da efetiva capacidade econômico-financeira da recuperanda para suportar as obrigações assumidas junto aos credores, nos moldes propostos no plano, conforme atestado pela Administradora Judicial –
Ressalte-se, ainda, que no caso de apresentação de plano alternativo, a iniciativa deve partir dos próprios credores (art. 6o, § 4o-A, Lei 11.101/2005), o que não ocorreu no caso concreto
– Desnecessidade, ademais, de submissão da questão à Assembleia Geral, pois o decreto de quebra envolve controle de legalidade, não dependendo de consentimento ou aprovação dos credores – Decretação da falência que se impõe – Art. 56, § 4o e 73, II , da Lei no 11 .101/2005 – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2023999-79.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/06/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/06/2023). (Destaquei).

Ademais, importante destacar que não consta na ata da assembleia qualquer irresignação, seja da representante do Agravante ou mesmo da representante dos Recuperandos acerca de tal questão.

Os Recuperandos se insurgiram alegando a ocorrência de nulidade somente após a sentença de quebra quando opuseram embargos de declaração (id. 156364861), e o Agravante só trouxe esta alegação por meio do presente recurso, o que indica a ocorrência de preclusão temporal quanto a esta pretensão.

No que concerne à alegada abusividade do voto do credor Banco Bradesco e a possibilidade de aprovação do plano por aplicação do
Cram Down
, a irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque a partir das disposições constantes na ata da Assembleia de Credores não se extrai da conduta desse Credor a abusividade que justificaria o afastamento de seu voto.

Nesse ponto, quando se averigua as disposições da ata da assembleia de credores (id. 140961497 – autos de primeiro grau) se constata que o Banco Bradesco informou suas divergências motivando posteriormente o seu voto contrário, vejamos:

(...). A Dra. Luciana Tieppo Dominoni, representante do credor Banco Bradesco S.A, informou que ainda resta pendente a análise pelo seu cliente acerca das novas condições apresentadas pelos Recuperandos, requerendo ainda esclarecimentos dos Recuperandos
quanto a diferença entre as propostas existentes para os credores Banco Bradesco e SICREDI ARAXINGU.

(...)

A Dra. Luciana Tieppo Dominoni, representante do credor Banco Bradesco S.A, pediu a palavra e solicitou que conste em ata que as condições de pagamento existentes no Modificativo do PRJ foram objeto de negociação entre o credor e os Recuperandos, contudo, os Recuperandos condicionaram a negociação à transferência de um imóvel que figura como garantia da dívida, com o que o Banco Bradesco não concorda
e, ainda, informou que não tinham ciência quanto a diferença entre as propostas de pagamento dos credores da mesma classe.

Em resposta ao credor Banco Bradesco, a representante dos Recuperandos informou que a condicionante mencionada foi recusada pelo Banco Bradesco no dia de hoje, o que foi retirada no Modificativo ao PRJ apresentado nesta data.

Na sequência o Administrador Judicial questionou novamente à representante do credor Banco Bradesco quanto à possibilidade de verificação junto ao seu cliente, de forma emergencial, ainda na presente data, diante da iminência do encerramento do prazo legal para encerramento da AGC.

Em resposta, a Dra. Luciana Tieppo Dominoni, representante do credor Banco Bradesco S.A, informou que entrará novamente em contato com o credor, apontando que antes será necessário verificar com a Dra. Barbara
a extensão do Plano Modificativo aos outros credores da mesma classe, bem como, a extensão das condições de pagamentos tratadas entre Recuperandos e Banco para a classe III.

O Administrador Judicial concedeu nova palavra à representante dos Recuperandos, que informou que as propostas foram exauridas, não havendo possibilidade de alteração das condições apresentadas no Modificativo do PRJ, e que estes não serão estendidos aos demais credores e apresentou ao fim a seguinte manifestação via chat: (...). sic – id. 140961497 (autos de origem) – com destaques.

Consoante se vislumbra das manifestações da representante do Banco Bradesco, resta claro que a Instituição Financeira não concordou com as condições trazidas no plano recuperacional que tratavam desigualmente credores de uma mesma classe (Garantia Real) sem justificativa plausível, no caso a Sicredi Araxingu teria uma proposta de pagamento sem deságio e sem carência, enquanto que o Bradesco teria deságio de 30% e carência de 12 (doze) meses para o pagamento.

O artigo 39, §6o da Lei 11.101/05 dispõe que
“o voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem”
, de maneira que, não sendo verificada qualquer vantagem ilícita ou conduta temerária por parte do Banco Bradesco, incabível o reconhecimento da abusividade de seu voto.

Destaca-se que as condições de pagamento desiguais para credores de uma mesma classe sem critérios objetivos aptos a justificarem, como ocorreu no presente caso, implica ofensa ao princípio do
par condito creditorum
, o qual assegura o tratamento paritário entre os credores de uma mesma classe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POR “CRAM DOW”. COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO “PAR CONDITIO CREDITORUM”. IMPOSSIBILIADE DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 58, §2o DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO CASSADA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. No caso concreto, restou configurada a ofensa ao princípio do “Par Condito Creditorum”, pois na
classe
II (garantia real), o plano previu
tratamento
diferenciado em favor do Banco do Brasil, uma vez que a cláusula favorece somente aos
credores
que possuam garantia real constituída por móveis puros (semoventes) e somente o Banco do Brasil possui a citada garantia.

2. Nos termos do art. 58, §2o, Lei no 11.101/2005 “A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar
tratamento
diferenciado entre os
credores
da
classe
que o houver rejeitado.”
3. Decisão cassada. 4. Recurso provido. (N.U 1016703-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS BASEADO EM LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
–
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES DIFERENTES A CREDORES DA MESMA
CLASSE
– NÍTIDA DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS FORMAS DE PAGAMENTO ENTRE CREDORES DE MESMA
CLASSE
– AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O
TRATAMENTO
DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA
CLASSE

– CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR E JUROS DE 1% A.A. – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É invalida a previsão de compensação de crédito e débito sem a fixação de critérios objetivo e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação.
2. Descabimento da revisão
judicial
da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral. 6. (...)8. Recurso Parcialmente Provido. (STJ – 3a Turma - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Rel.: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julg.: 18/06/2019. (N.U 1014083-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Destaquei).

Por consequência, não há que se falar em afastar o voto do aludido Credor, assim como, não se vislumbram os requisitos para aplicação do
Cram Down
, eis que não satisfeitas às disposições do artigo 58, §1° e §2° da Lei 11.101/05.

Consigna-se que conforme bem explanado pelo Ministério Público na origem (parecer de id. 152814133)
“consoante ata do conclave, não houve voto favorável de credores que representem mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia, e, ainda, não existiu aprovação em nenhuma das classes (que eram duas), tampouco o mínimo de um terço na classe em que houve reprovação, lembrando que estes requisitos são cumulativos”.

Dessa maneira, não há fundamentos suficientes para declarar a nulidade da Assembleia de Credores, reconhecer a abusividade do voto do Credor Bradesco e tampouco estão presentes os requisitos necessários para aprovação do plano recuperacional, ou mesmo para aplicação do
cram down
, o que impõe a manutenção da sentença de quebra, com o desprovimento do presente recurso.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS CREDORES. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. “CRAM DOWN”. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. A decisão de rejeição do plano de recuperação judicial tomada pelos sócios em Assembleia Geral de Credores é soberana, podendo o Juiz impor sua aprovação somente na hipótese de preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, inocorrente na espécie. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084789593, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 28-04-2021). (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70084789593 PALMEIRA DAS MISSÕES, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Sentença de convolação em falência. Insurgência da recuperanda. Efeito suspensivo deferido. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. MANUTENÇÃO. Vício de representação de um dos credores que não altera o quadro de rejeição do plano na classe trabalhista. Art. 58. § 1o, II, da Lei no 11.101/2005. Flexibilização das diretrizes do cram down. Impossibilidade. Quórum alternativo já estabelecido pelo legislador. Viabilidade econômica da empresa que deve ser analisada pelos credores. Manifestação posterior de alguns credores trabalhistas que não afasta a decisão soberana da assembleia geral. Doutrina. Jurisprudência. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2062612-37.2023.8.26.0000 Rio Claro, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/01/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
NETO, José.
6.18 - Princípio da instrumentalidade das formas (ou do processo) e o sistema da legalidade formal
In: NETO, José.
Fundamentos principiológicos do Processo Civil
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/fundamentos-principiologicos-do-processo-civil/1280763105. Acesso em: 10 de Março de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025